Tribunal: TJDFT
Processo: 0745959-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0745959-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEIVID GONCALVES VIANA FERREIRA IMPETRANTE: WESLEY LIMA MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo proposto por WESLEY LIMA MARQUES, em favor de DEIVID GONCALVES VIANA FERREIRA, com o objetivo de garantir a liberdade provisória do paciente, que atualmente está em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas. Alega a parte impetrante que o paciente é réu primário, possuindo ocupação e endereço fixo, e está preso desde 30/08/2024. Aponta que a prisão preventiva é excessiva e desproporcional, pois a justificativa dada pelo juízo é baseada na gravidade abstrata do crime, sem concretude que demonstre periculosidade real. Cita jurisprudência do STJ, que defende que o uso de prisão preventiva apenas se justifica quando há comprovação objetiva do periculum libertatis, não sendo suficiente a mera presunção de perigo ou o volume de droga apreendido. Defende que o crime em questão não envolveu violência ou grave ameaça e que o paciente tem condições favoráveis de responder ao processo em liberdade. Assim, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus para que o paciente possa aguardar o andamento processual em liberdade, mediante compromisso de comparecimento aos atos judiciais necessários. Alternativamente, caso o pedido de liberdade não seja concedido, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, conforme as previstas no art. 319 do CPP, como o monitoramento eletrônico ou apresentação periódica ao juízo, considerando que tais medidas seriam suficientes para resguardar a ordem pública e prevenir possíveis riscos de reiteração delitiva. No mérito, a concessão da ordem A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva é excessiva, especialmente porque o paciente tem condições pessoais favoráveis, bem como que não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já foi oferecida denúncia nos seguintes termos (ID 65603755): “No dia 30 de agosto de 2024, por volta das 22h40, na Cond. Del Lago I, Quadra 13, lote 14, Itapoã/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDEU e TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 06 (seis) porções de maconha, sendo 1 porção sem acondicionamento composta por 3 partes; 2 porções acondicionadas em plástico e fita; e 5 porções acondicionadas em plástico, totalizando 10 (dez) porções fracionadas, com massa líquida de 620,10g (seiscentos e vinte gramas e dez centigramas), 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 23,06g (vinte e três gramas e seis decigramas), conforme laudo preliminar no 69.764/2024 – ID 209372118. Consta nos autos que policiais militares do 20o BPM realizavam patrulhamento ostensivo na região do Itapoã, quando receberam uma denúncia sobre tráfico de drogas na quadra 13, lote 14, Del Lago. A equipe de inteligência da PMDF foi acionada para monitorar o local. Após visualizarem um indivíduo saindo do imóvel e conduzindo um veículo VW Gol, os policiais velados repassaram essas informações para guarnição, que logrou êxito em efetuar a abordagem, identificando o condutor como Luiz Henrique Cavalcante Rodrigues. Durante a busca veicular, foram encontradas duas porções de maconha no porta-luvas. Luiz admitiu ser usuário e ter adquirido a droga na residência objeto das denúncias. Os policiais, acompanhados de Luiz, retornaram ao imóvel, onde foram recebidos pela mãe do denunciado, identificado posteriormente como DEIVID. Após explicarem a situação, a moradora permitiu a entrada dos policiais, que encontraram resquícios de drogas e uma balança de precisão na cozinha, além de dois grandes tabletes de maconha, outras porções da mesma droga, um rolo de plástico filme sobre o micro-ondas, uma substância branca parecida com cocaína na parede e uma espingarda de pressão. DEIVID confessou ser o proprietário das drogas e que as destinava à venda. Na delegacia, foi encontrada a quantia de R$ 70,00 em espécie em poder do denunciado.” A denúncia, somada à prisão em flagrante delito, depoimento de policiais condutores, de usuário e da droga apreendida, comprova a materialidade e indícios de autoria suficientes a constatar o fumus comissi delicti, mostrando-se despicienda qualquer conclusão absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 65603754 – p. 3): “2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em exame, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. De acordo com o auto de apresentação e apreensão, constante no ID 209372114, foram apreendidos em poder do autuado os seguintes itens: 10 (dez) porções de substância pardo-esverdeada assemelhadas à droga conhecida vulgarmente como maconha; 1 (uma) porção de substância branca similar a cocaína armazenada em embalagem plástica verde; Balança de precisão de cor branca da marca Dute com capacidade 10000GX1G/350OZX0. 1OZ; Uma nota de R4 20,00 e uma nota de R$ 50,00. Valor total de R$ 70,00 (setenta reais); Rolo de filme de plástico PVC; Uma arma de pressão – No: F230883, tipo: espingarda de chumbinho, espécie: arma de pressão, descrição: arma de pressão made in china com numeração F230883. Segundo a jurisprudência do STJ, “a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (HC 424.577/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ de 26/06/2018). E, no caso concreto, foi apreendida considerável quantidade de substâncias entorpecentes, conforme atestado pelo laudo preliminar (ID 209372118). Por fim, diante dos fundamentos supracitados (quantidade e diversidade das drogas), incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o, do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas, o que foi apurado na investigação policial e de tudo que foi encontrado em sua residência como cocaína, maconha, balança de precisão e outros petrechos. Cumpre frisar que a apreensão de variada quantidade de entorpecente (maconha e cocaína), inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do paciente na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Tais conclusões são reforçadas pela prisão em flagrante, depoimento dos policiais que conduziam a operação e de usuário que confirmou ter adquirido a droga do paciente, após prévio contato telefônico. Ademais, observa-se que recentemente (15/06/2024) o paciente teve liberdade provisória concedida em razão de outra prisão em flagrante por suposto envolvimento em adulteração de sinal identificador de veículo (ID 65603753), o que reforça a ideia firmada de que representa um risco para a ordem pública. O que se percebe, portanto, nesse juízo preliminar, é que o paciente, além de outro recente incidente, estava profundamente envolvido com o tráfico, comercializando substâncias ilícitas variadas (maconha e cocaína), o que demonstra o risco que representa para ordem pública, especialmente porque mesmo preso em flagrante delito há menos de 5 meses, resolveu se enveredar na prática de crime equiparado a hediondo, demonstrando destemor e risco para a coletividade. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a circunstância de ser preso em flagrante com quantidade e variedade de entorpecente expressivas. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande desassombro para a prática delitiva, especialmente diante da notícia de recente envolvimento com outro crime. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados, havendo temor real de que se solto volte a delinquir. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi robustamente fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024 18:38:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator